Tribunal: TJMT
Processo: 8029100-82.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8029100-82.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO - CNPJ: 16.637.988/0001-34 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ENCARGO QUE DEVE SER PAGO DESDE LOGO, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER CONCURSO ENTRE CREDORES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que o encargo condominial, ainda que anterior ao pedido de quebra, enquadra-se no conceito de despesa necessária à administração do ativo, tratando-se de crédito extraconcursal que não se sujeita à habilitação, tampouco à suspensão determinada pela Lei de Falências.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO em face da sentença, pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido de cumprimento de sentença, para reconhecer correto o cálculo apresentado, bem como, determinar a expedição de certidão de crédito, em favor do exequente, para posterior habilitação na Ação de Recuperação Judicial.

Inconformado, o Recorrente pretende a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução perante os juizados especiais, haja vista que a execução é fundada em crédito de contribuição de condomínio, crédito não sujeito à recuperação judicial, diante da sua natureza
propter rem
, bem como, porque houve o encerramento da recuperação judicial da recorrida em outubro de 2021.

Contrarrazões não apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023